Tribunal: TJDFT
Processo: 0726026-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PARTILHA DE BENS. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO COMUM. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO REVOGADO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 - Não havendo sido designada audiência de conciliação no processo, sob a legítima justificativa de declaração de estado de pandemia pela OMS, bem assim com lastro no previsto nas Resoluções de números 313, 314 e 318 do CNJ e na Portaria Conjunta 33/2020 do TJDFT, descabe falar-se em nulidade processual sob a alegação de violação ao contido no art. 335, I, do CPC., uma vez que foi regularmente realizada a citação da Ré para responder aos termos da ação em 15 dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, a qual exercitou o direito que lhe foi assegurado, apresentando resposta ao pedido inicial.
3 – Sendo controversa a existência de bens imóveis a partilhar e não se desincumbindo a parte de comprovar sua existência, descabe qualquer retoque na sentença quanto à rejeição ao pedido de partilha de patrimônio comum dos companheiros.
4 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. Impugnação à gratuidade de Justiça acolhida e revogado o benefício antes deferido.
Preliminares rejeitadas.
Impugnação à gratuidade de Justiça acolhida. Benefício revogado.
Apelação Cível parcialmente provida.